Tribunal: STF
Processo: HC 272018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafaela Dias Teodoro, em favor de Douglas Presciliano Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RCD no HC n. 1.059.290/RJ, assim ementado: 

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, deve ser o pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, sobretudo porque protocolado dentro do prazo legal. 
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do sendo periculum libertatis, impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. No caso, a prisão preventiva teve como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de maconha e 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de haxixe, além de embalagens plásticas e balança de precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 
4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 14)

Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 2-4)
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. (eDOC 5)
No Superior Tribunal de Justiça, a ordem de habeas corpus também foi denegada pelo Ministro Relator. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 14).
Nesta Corte, reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Aduz a inexistência de indícios mínimos de autoria, tendo em vista que os entorpecentes foram apreendidos na residência do corréu, que assumiu a propriedade da droga.
Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, a ocupação lícita e a residência fixa.
Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a prisão preventiva, nos termos da seguinte fundamentação:

“Aduz a defesa, em suma, que a decisão que decretou a custódia preventiva carece de fundamentação idônea. 
No entanto, como destacado na decisão impugnada, constou da decisão que decretou a preventiva do agravante a referência à gravidade do delito praticado, ressaltando o Magistrado singular a expressiva quantidade de droga apreendida – mais de 1,5kg (um quilo e meio) de maconha, além de porção de haxixe, em contexto de tráfico na modalidade "disque-drogas" (e-STJ fls. 37/41). 
São estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 63/64, grifei): 
No dia 23/07/2025, por volta das 10h30m, receberam mais uma denúncia, desta vez indicando que o custodiado DOUGLAS e um indivíduo estariam realizando a venda de drogas no modo conhecido como "disque drogas" entre Itaipava e Correas. Diante disso, equipes policiais, realizaram operação conjunta e, ao avistarem o veículo descrito na denúncia, realizaram a abordagem, identificando-se o condutor como o custodiado DOUGLAS PRESCILIANO FERREIRA e o carona como o custodiado CARLOS VICTOR SILVEIRA DE SOUZA. 
Realizadas as buscas no veículo, foram encontrados dois papelotes contendo material assemelhado a haxixe e três pedras de erva seca assemelhada a maconha. Nesse momento, o custodiado CARLOS VICTOR empreendeu fuga em direção ao posto de gasolina de Bonsucesso e se jogou no rio e saiu em uma residência no bairro Vila Epitácio. Ainda em fuga, invadiu a casa de policial militar reformado, local em que foi realizada a sua captura. 
Enquanto isso, o custodiado DOUGLAS se aproveitou do momento e evadiu-se do local utilizando o veículo, sendo, todavia, capturado logo em seguida na Estrada União e Indústria, em frente à ponte branca. Em razão disso, o material entorpecente encontrado no veículo não foi apreendido. 
As equipes foram à residência de CARLOS VICTOR, onde foram encontrados: 
- Uma pequena sacola contendo erva seca assemelhada a maconha no armário do quarto do custodiado CARLOS VICTOR;
- Alguns tabletes de erva seca assemelhada a maconha; 
- Três balanças de precisão no armário do banheiro; - Duas sacolas grandes contendo erva seca assemelhada a maconha no armário da cozinha; 
- Quantia de R$112,00 dentro do quarto do custodiado CARLOS VICTOR; C (e-STJ Fl.64)
 - Material de endolação (saquinhos plásticos), juntamente com as balanças de precisão e um pacote de papel seda na cozinha. 
De acordo com os laudos, houve apreensão de 1.600g de maconha, além de 30g de maconha acondicionada em 03 unidades de plástico filme e 27,5g de haxixe. 
A alta quantidade da droga, aliada à presença de material comumente utilizado para a endolação e comercialização dos entorpecentes, evidencia a concreta gravidade do delito e configura indício de que o custodiado faz do tráfico de drogas seu meio de vida. Portanto, resta caracterizado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. 
Ademais, pela análise de sua FAC, observa-se que o custodiado ostenta anotação anterior pela pratica de crime de lesão corporal, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. [...]. 
Corroborando o entendimento, consignou o Tribunal o seguinte (e-STJ fls. 37/41): 
Como se pode ver, o paciente foi pilhado em flagrante por policiais civis e militares na posse de 1630g de maconha + 27,5g de haxixe, todos sem inscrição, se associando com o corréu com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Em tese, os mesmos realizavam a venda no modo conhecido como "disque-drogas", transportando os entorpecentes entre Itaipava e Corrêas com um veículo Palio (cor vermelha), no qual, inclusive, foram encontradas drogas pelos agentes públicos. 
Na residência do corréu, após busca, foram apreendidos: uma sacola com maconha, tabletes de maconha, três balanças de precisão e R$ 112,00, além de outras duas sacolas grandes com maconha e material para endolação (saquinhos plásticos, mais balanças de precisão e um pacote de papel seda). O corréu, ainda, na oportunidade, teria relatado ter trocado um veículo Golf, no valor de R$ 15.000,00, pelas drogas, e que a maior parte já havia sido comercializada.
[...]. 
Vale realçar, no particular, que tais circunstâncias concretas, postadas em cima da grande quantidade do material entorpecente apreendido, podem se prestar, em linha de princípio e ao lado de outras circunstâncias, para uma eventual negativa do privilégio [...].
Outrossim, através de consulta processual eletrônica, foi constatado que o ora paciente foi condenado definitivamente, nos termos do art. 129, § 13, do CP, com incidência da Lei n. 11.340/2006, em sentença proferida em 10.06.25, além de ostentar anotação por suposta infração ao art. 24-A da mesma Lei. Daí a orientação do STJ, prestigiando a segregação em casos como tais, ciente de que "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., RHC 102315/RHC, julg. em 27.11.2018). Por igual, afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, não se cogita, como no caso, por incompatibilidade lógico-jurídica, da aplicação de eventuais cautelares alternativas ou a sua neutralização pelos atributos supostamente favoráveis ao paciente (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., RHC 102315/RJ, julg. em 27.11.2018). 
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de maconha e 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de haxixe, além de embalagens plásticas e balança de precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
[...]
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 
Por outro lado, não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal.” (eDOC 14). (grifos originais)

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
“Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
“Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866).

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
No caso concreto, sobressai dos autos que policiais militares e civis receberam denúncias no sentido de que o paciente e seu comparsa estariam transportando drogas do município do Rio de Janeiro até a cidade de Petrópolis/RJ e realizando esquema conhecido como “disque-drogas” entre as cidades de Itaipava e Correas. Em diligência conjunta, os policiais visualizaram o veículo utilizado para a prática criminosa e seus ocupantes foram abordados. Após busca veicular, foram encontrados “dois papelotes contendo haxixe e três pedras de erva seca - maconha”. Na residência do corréu ainda foram apreendidos “uma sacola contendo maconha no armário do quarto, a quantia de R$ 112,00; tabletes de maconha e três balanças de precisão no armário do banheiro; e duas sacolas grandes contendo maconha no armário da cozinha”, além de saquinhos plásticos destinados à endolação dos entorpecentes (eDOC 4, p. 2). Destaca-se, ainda, a tentativa de fuga do paciente, que assim procedeu porque “sabia da existência de entorpecente no veículo”.
Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se concreta, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, a prisão cautelar justifica-se não apenas como garantia da ordem pública, mas, também, pelo risco de reiteração delitiva tendo em vista o registro de que “o ora paciente foi condenado definitivamente, nos termos do art. 129, § 13, do CP, com incidência da Lei n. 11.340/2006, em sentença proferida em 10.06.25, além de ostentar anotação por suposta infração ao art. 24-A da mesma Lei.”. 
Além do mais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei).

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei).

No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente